Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714769-81.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE ONOFRE DONIZETH DE SOUZA, ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA, ANDRESSA CAVALCANTE DE SOUZA, LEONARDO AIRES DE SOUZA, WAGNER DONIZETH DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA CAVALCANTE DE SOUZA, MAGDA LUCIA AIRES CAVALCANTE DESPACHO A partir de uma análise dos autos, verifica-se que a inventariante Andressa Cavalcante de Souza protocolou petição (ID n° 34200294) informando acerca da complementação do valor devido a título de ITCD (Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), tendo, inclusive, juntado os documentos comprobatórios do recolhimento desse tributo. Diante desse contexto, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da ocorrência ou não da quitação integral do débito tributário devido pelo espólio, bem como de eventual perda superveniente do seu interesse recursal. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2022 20:19:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora